Tribunal: STF
Processo: ARE 1573822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



      APELAÇÕES DEFENSIVAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALSO TESTEMUNHO. (1) MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. (2) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. PALAVRAS DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. (3) CRIME DE FALSO TESTEMUNHO CONSUMADO. (4) DOSIMETRIA. PENA-BASE DO RÉU FERNANDO MUNHOZ EXASPERADA EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. (5) REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS CORPORAIS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS PARA OS RÉUS FERNANDO MUNHOZ E ANTÔNIO LÚCIO, NÃO SENDO O MESMO CASO DO CORRÉU MARCELO FERREIRA. (6) IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.



    1. Materialidade e autorias comprovadas com relação ao crime de falso testemunho majorado, mercê das sólidas provas exibidas nos autos.



    2. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).



    3. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. 05/09/2006 – DJU de 16/02/2007; HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998 e HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. 26/03/1996 – DJU de 18/10/96) e do STJ (AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 776.703/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. 02/08/2022 – DJe de 16/08/2022; AgRg no AREsp 1.858.776/PR – Rel. Min. Ministro Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. 26/04/2022 – DJe de 03/05/2022; AgRg nos EDcl no AREsp 1.970.832/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. 29/03/2022 – DJe de 04/04/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).



    4. Crime de falso testemunha consumado. O crime praticado pelos réus se consumou, eis que se trata de crime formal e não exige resultado material, basta a simples alteração da verdade, sob o compromisso de falar a verdade, durante o depoimento prestado no processo judicial para a incidência no tipo penal. Inteligência da doutrina de Cleber Masson.



    5. Atipicidade penal. Os réus falsearam a verdade sobre fato juridicamente relevante, quando prestaram compromisso, perante Juízo da 24ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo, com o nítido propósito de influir na valoração da prova a ser utilizada por aquele Juízo, daí não há falar-se de atipicidade penal como sustentado pela defesa do réu Fernando Munhoz. Isso porque, os depoimentos prestados pelos réus poderiam conduzir à absolvição de Airton Martins, réu no processo-crime em que se deu o crime de falso testemunho, o que somente não aconteceu mercê de outras provas que evidenciaram a verdade dos fatos e descredenciaram as suas falsas versões.



    6. Dosimetria. Pena-base dos réus Antônio Lúcio e Marcelo Ferreira fixadas no mínimo legal, não sendo o mesmo caso do corréu Fernando Munhoz, que tem a basilar exasperada por conta dos maus antecedentes criminais. As condenações definitivas por processos criminais anteriores, com trânsito em julgado posterior à data da prática dos fatos ora analisados, embora não possam gerar reincidência, são aptas a caracterizar maus antecedentes. Inteligência da doutrina de Guilherme de Souza Nucci, A. Silva Franco e J. Belloque. Precedentes do do STF (ARE 1.289.175 AgR/PR – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 21/09/2021 – DJe de 07/02/2022; RHC 194.878/SP – Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 29/03/2021 – DJe de 01/06/2021; HC 82.202/RJ – Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – 2ª Turma – j. em 29/10/02) e do STJ (AgRg no HC 787.554/PE – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 03/03/2023; AgRg no HC 768.871/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 27/09/2022 – DJe de 04/10/2022; AgRg no AREsp 35.077/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Belizze – 5ª Turma – j. em 02/04/2013).



    7. Regime aberto fixado para o réu.



    8. Os réus Fernando Munhoz e Antônio Lúcio foram beneficiados com a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Contudo, não era caso de conceder o favor legal ao réu Fernando Munhoz, mercê da contradição ao que determina o art. 44, III, do Código Penal. Ante o silêncio Ministerial em se contrapor por meio de eventual recurso, nada pode ser feito, mantido o favor legal.



    9. Recursos defensivos não providos e provimento do recurso Ministerial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente